Tribunal: TJDFT
Processo: 0731025-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. TAPA NO ROSTO. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO AVILTANTE OU VIOLÊNCIA EM RELAÇÃO A DETERMINADAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 175 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado que o réu, na qualidade de instrutor de curso de formação de praças, desferiu tapas nos rostos dos alunos que erravam os exercícios, agressão essencialmente humilhante, fica patente o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 176 do CPM consistente na vontade de ofender, de modo aviltante, inferior.

2. Não havendo provas suficientes de que determinadas vítimas sofreram ofensa aviltante ou violência por parte de superior militar, não há como condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 176 do CPM ou mesmo do descrito no artigo 175 do CPM.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.